Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES REJEITADAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que julgou improcedente o pedido de complementação de pensão por morte formulado com base em plano de previdência complementar. A parte autora sustenta ter havido erro de fato, pois estaria inscrita como beneficiária antes do falecimento do instituidor, além de apontar manifesta violação à norma jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) examinar preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum; ii) determinar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, ao desconsiderar a condição de beneficiária da parte autora antes do falecimento do instituidor; (iii) verificar se houve manifesta violação a norma jurídica quanto ao direito à pensão suplementar de previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir da requerente extrai-se justamente da pretensão de querer afastar o manto da coisa julgada que recai sobre o acórdão rescindendo, no escopo de que esta c. Câmara Cível rescinda o julgado e profira um novo para julgar procedente o pedido de reconhecimento ao benefício de aposentadoria suplementar.
4. O entendimento jurisprudencial consolidado se orienta no sentido de que, na ação rescisória, a legitimidade passiva se afere em razão do pedido deduzido em juízo, de modo que, aliado à teoria da asserção, devem figurar no polo passivo da rescisórias aqueles que, concretamente, podem ser beneficiados ou prejudicados pelo acórdão rescindendo.
5. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20-02-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-106 DIVULG 05-06-2013 PUBLIC 06-06-2013 EMENT VOL-02693-01 PP-00001).
6. A ação rescisória exige demonstração inequívoca de erro de fato ou de manifesta violação a norma jurídica, hipóteses excepcionais que não se confundem com mero inconformismo quanto ao julgamento.
7. O erro de fato, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, exige a admissão de fato inexistente ou a negativa de fato efetivamente ocorrido, desde que incontroverso; no caso, o acórdão rescindendo reconhece expressamente tanto a união estável quanto a inscrição da parte autora como dependente desde 2012.
8. A improcedência do pedido decorre da ausência de formação da reserva matemática exigida para a concessão de benefício previdenciário complementar, conforme previsto na Resolução PETROS n. 49/1997, norma contratual válida e aplicável ao caso concreto.
9. A violação a norma jurídica, para ensejar rescisória, deve ser manifesta, evidente e intolerável; o acórdão rescindendo, no entanto, fundamenta-se em interpretação conforme à Constituição (art. 202) e à Lei Complementar n. 109/2001, inexistindo ilegalidade flagrante ou desrespeito ao precedente.
10. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em previdência complementar fechada, a concessão de benefício sem fonte de custeio viola o princípio do equilíbrio atuarial, sendo inadmissível a inclusão de beneficiária sem contribuição adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ação rescisória admitida, rejeitadas a preliminares e, no mérito, julgado improcedente o pedido.
Teses de julgamento: i) O erro de fato apto a autorizar a ação rescisória exige omissão ou falsa percepção de fato incontroverso e essencial, o que não se verifica quando todos os elementos fáticos foram considerados na decisão rescindenda. ii) A ausência de prévia constituição de reserva matemática impede a concessão de pensão suplementar em regime de previdência complementar, mesmo quando comprovada a condição de companheira e a inscrição como dependente. iii) Não configura manifesta violação a norma jurídica a decisão que aplica corretamente os princípios do custeio prévio e do equilíbrio atuarial previstos no art. 202 da CF e na LC n. 109/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, art. 966, § 1o; LC n. 109/2001, arts. 1o, 18, 19 e 21; Resolução PETROS no 49/1997.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.453, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.02.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.838.565/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 13.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 26.04.2021.